Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (ID 71568436), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 216117910, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, de no 0712787-11.2024.8.07.0001, ajuizada por LEANDRO BARROS, ora agravante, em desfavor de OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora agravada, sobrestou o processo, nos seguintes termos, in verbis: No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação em desfavor da parte ré com vistas a obter, dentre outros pedidos, a declaração de inexigibilidade de débitos, reparação por danos morais e obrigação de fazer, tendo por escopo a exclusão de seus dados de plataforma eletrônica mantida por órgão de cadastro de inadimplentes (ID: 191955224, itens "III", "VII" e "VIII", pp. 17-18). Entretanto, em 22.05.2024, foi admitida a controvérsia em sede de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos --Tema 1264-- com o fim de julgar a seguinte questão: "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos." Nesse contexto, consta determinação oriunda do col. STJ de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Por conseguinte, anote-se o sobrestamento do processo até eventual comunicação de julgamento definitivo proveniente da instância superior. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a decisão agravada, que determinou a suspensão do processo com base no IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 (TJSP) e no Tema Repetitivo 1264 do STJ, incorre em erro. O fundamento da decisão agravada seria a suposta abrangência da matéria discutida pelo incidente, que trata da "inscrição do nome de devedores na plataforma Serasa Limpa Nome e outras similares, para cobrança de dívida prescrita". Entretanto, o Agravante esclarece que o presente processo aborda a inexigibilidade do débito em questão, enfocando o desconhecimento da dívida e a inexistência de relação jurídica entre as partes. Menciona que na petição inicial pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito. Afirma que é cobrado incessantemente pelo Réu e teve seu score de crédito reduzido devido à inclusão da suposta dívida em cadastros de inadimplentes. Ressalta que a Ré, ao apresentar contestação, não comprovou a origem da obrigação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas insuficientes. O Autor impugnou essas alegações, mantendo que a regularidade da cobrança não foi comprovada. O Agravante pontua que a discussão, no caso concreto, não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica. Diferencia o caso do IRDR, que aborda a abusividade da manutenção do nome do devedor em plataformas por dívida prescrita. Diz que a tese do IRDR presume a existência de uma dívida, ainda que prescrita, enquanto no presente caso, o Autor não reconhece qualquer vínculo jurídico com o Réu que justifique a cobrança. Portanto, a suspensão do processo com base no IRDR/Tema Repetitivo não se justifica. Argumenta que a suspensão comprometeria o princípio fundamental do acesso à justiça e à prestação judiciária. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). O agravante argumenta em síntese que a causa não se amolda à questão submetida a julgamento do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 (TJSP) e no Tema Repetitivo 1264 do STJ, e que o sobrestamento do processo incorre em erro in judicando. De acordo com o previsto no tema do IRDR 1264, tem-se que (grifos nossos): Tema: 1264. Processo(s): REsp 2092190/SP, REsp 2122017/SP e REsp 2121593/SP. Questão submetida a julgamento: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Portanto, as questões afetas ao respectivo IRDR necessariamente devem se ater à discussão acerca de dívidas prescritas que estejam sendo exigidas extrajudicialmente. Compulsando os termos da inicial (ID 191955224, dos autos de origem), tem-se que a presente ação questiona a existência dos débitos cobrados pela agravada, e reclama por danos morais relativos ao cadastramento destes débitos no serviço “Serasa Limpa Nome” que impede a concessão de créditos à sua pessoa, devido ao baixo “Score” atribuído, cuja majoração só se dá mediante ao pagamento das dívidas inexigíveis e, ainda, em adendo, já prescritas. Em análise preliminar, nos parece, realmente, que o objeto da ação não se enquadra na questão submetida a julgamento Tema 1264, visto que os argumentos centram foco na existência do débito e as consequências oriundas da injusta inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívidas inexistentes, causando diversas restrições e dissabores. Não é questionada em primeiro plano a ocorrência da prescrição das dívidas ou se a cobrança pode ser feita, a seu despeito. O tema da prescrição tratada na exordial, insurge apenas, quando trata da busca pela indenização por danos morais por inscrição indevida de dívidas nos cadastros de proteção de crédito, em que o autor defende que é devida, mesmo que prescritas. A demanda é preliminar à discussão se as dívidas estão prescritas ou não, pois é questionada a constituição dos débitos, pois o agravante simplesmente os desconhece. Em exame superficial, o caso concreto apresenta uma situação fática ou uma nuance jurídica que não guarda identidade com a questão definida no Tema 1264. Portanto, ante a distinção fática, caracterizando o distinguishing, em que o feito não está abrangido pela tese firmada no IRDR, deve-se afastar a aplicação da restrição de suspensão do processo imposta pelo Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Portanto, em julgamento sumário, verifico que há a probabilidade do direito, o perigo de dano, pois a permanência da situação, de restrição de crédito e outros dissabores ao agravante, pode se mostrar grave, e há a possibilidade de reverter os efeitos da decisão, contemplando-se, assim, aos requisitos para a atribuição da tutela com efeito suspensivo, previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada e atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.